Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. REDUÇÃO DO IMPORTE FIXADO NA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.
2. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, inclusive em sede de reconvenção. Precedente.
3. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razoável a redução dos honorários advocatícios da lide principal, por se mostrar mais condizente com os vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
4. Deu-se provimento ao apelo para reduzir os honorários advocatícios relativos à lide principal, bem assim para arbitrar a verba sucumbencial em sede de reconvenção, fixando ambos por apreciação equitativa. Sentença reformada quanto ao capítulo recorrido.